Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PEDIDO RECONVENCIONAL. FATURAS DE ÁGUA. CORTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE TAXAS INDEVIDAS. PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelação contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e danos morais que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: a) declarar indevidos os débitos lançados em nome do autor, relativos ao apartamento n. 304, do lote objeto dos autos, posteriormente ao pedido de suspensão do serviço; b) condenar a CAESB ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 e, quanto ao pedido reconvencional, condenar a parte autora ao pagamento à CAESB, do valor de R$ 1.620,35. 1.1. O autor requer a reforma da sentença para que seja excluída da condenação a obrigação de pagar o valor de R$ 1.620,35 relativo às demais unidades residenciais objeto da reconvenção. 1.2. A CAESB requer a reforma da sentença para que seja minorado o valor relativo aos danos morais.
2. Da apelação do autor. 2.1. Os dois documentos referentes à situação cadastral juntados tanto pelo autor quanto pelo réu possuem data posterior à prolação sentença. Assim, não há como apurar, a priori, quando ocorreu a quitação dos débitos referentes aos imóveis objeto da condenação na reconvenção. 2.2. No entanto, resta incontroverso que houve o pagamento total da dívida. 2.3. Desta feita, necessário reconhecer a falta de interesse processual ante a perda do objeto.
3. Da apelação do réu. 3.1. Dos danos morais. 3.2. Para configuração do dano moral, tem-se que levar em conta a extensão da violação ao direito da personalidade, ou seja, aquela que extrapola o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste em atribuir-se uma indenização cuja finalidade é compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos. 3.3. A jurisprudência entende que a inscrição indevida em rol de inadimplentes caracteriza-se em dano moral in re ipsa, ou seja, dano presumido que independe de comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. 3.4. Jurisprudência: “(...) 5. É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o dano moral decorrente da inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes é objetivo, presumido, na modalidade in re ipsa. (...)” (07054305320198070001, Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 15/5/2020.)
4. Do quantum indenizatório. 4.1. Diante da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor, a jurisprudência tem entendido que, para o seu adequamento, há que se considerar a proporcionalidade e a razoabilidade, de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação. 4.2. Assim, razoável a fixação pelo magistrado a quo, pois atende os critérios que amparam a estimativa do quantum.
5. Apelos improvidos.